Tribunal: TJDFT
Processo: 0731600-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731600-55.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CONSTRUTORA E IMPERMEABILIZACAO CANAA LTDA, MARIA DE FATIMA RODRIGUES, VALQUIRIA TEIXEIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisões exaradas pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0703019-70.2020.8.07.0011, proposto pelo agravante em desfavor de CONSTRUTORA E IMPERMEABILIZACAO CANAA LTDA - ME, MARIA DE FATIMA RODRIGUES e VALQUIRIA TEIXEIRA DA SILVA. Nos termos das r. decisões recorridas (IDs 242479742 e 243649831 na origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu os pedidos formulados pelo agravante, que pretendiam a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), para a obtenção de informações sobre eventual vínculo empregatício em nome das executadas, e a penhora do imóvel indicado pelo exequente, de propriedade da executada MARIA DE FATIMA RODRIGUES. Em suas razões recursais (ID 74648834), o agravante alega que o objetivo do envio de ofício ao CAGED é obter informações acerca da existência de vínculo empregatício das executadas, com vistas à satisfação do crédito exequendo. Afirma que, em razão do princípio da cooperação, o Poder Judiciário pode pedir as informações, uma vez que a exequente não pode ter acesso direto. Assevera que incumbe ao Magistrado propiciar ao exequente os meios existentes para localização e constrição de bens. Quanto ao pedido de penhora de imóvel, sustenta que localizou imóvel registrado em nome de uma das executadas, mas que a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a penhora ao fundamento de que o bem seria de família e, portanto, impenhorável. Aponta que, todavia, não há nos autos qualquer comprovação de que o imóvel seja, de fato, um bem de família, tendo o Juízo concluído pela impenhorabilidade no simples fato de ter sido o único bem imóvel encontrado. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja determinada pesquisa junto ao CAGED e o deferimento da penhora do bem imóvel, ainda que dos direitos aquisitivos, situado em QE-28, Conjunto D, Casa no 28, Guará/DF. No mérito, requer a reforma da r. decisão recorrida, confirmando-se a tutela vindicada. Comprovante de recolhimento do preparo acostado no ID. 74649600. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisões interlocutórias exaradas em cumprimento de sentença, no ponto em que indeferiu os pedidos de consulta ao CAGED e de penhora de imóvel. Trata-se, portanto de recurso interposto contra atos judiciais com conteúdo decisórios negativos, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal – no intuito de ver deferidas as pretensões de pesquisa junto ao CAGEDA e de penhora de bem imóvel. Nesse sentido, por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência, passo a examinar a antecipação da tutela recursal. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida em juízo de cognição sumária consiste em verificar a possibilidade de expedição de ofício ao CAGED, a fim de averiguar eventuais vínculos trabalhistas das partes executadas, e da possibilidade de determinação da penhora de bem imóvel indicado pelo exequente. DO PEDIDO DE CONSULTA AO CAGED Inicialmente, cabe esclarecer que o objeto do cumprimento de sentença originário, no valor atualizado de R$ 234.347,74 (duzentos e trinta e quatro mil trezentos e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos – ID 239795419, na origem), se refere ao inadimplemento de Contrato de Arrendamento Mercantil registrado sob n. 108.99. No que tange ao objeto do recurso, destaco que o sistema CAGED foi criado como registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da CLT e utilizado pelo Programa de Seguro-Desemprego, para conferir dados referentes aos vínculos trabalhistas, além de outros programas sociais. Assim, sendo o beneficiário ligado a qualquer programa social, o possível crédito a que tenha direito seria depositado em conta bancária, o que torna bastante plausível a sua identificação pelo sistema SISBAJUD, que interliga o Poder Judiciário às instituições financeiras. No processo de origem, fora realizada consulta recente ao sistema SISBAJUD (ID 240727789 na origem), em 23/06/2025, a qual restou infrutífera, já que fora encontrado valor irrisório, sendo desbloqueado pelo Juízo de origem (ID 240312405). Após o Juízo a quo ter indeferido requerimentos de outras diligências, a parte exequente postulou a expedição de ofício ao CAGED (ID 241738341 na origem), sem comprovar, no entanto, que medidas adotara para localizar, sponte propria, bens passíveis de penhora. Vê-se, portanto, que o agravante não havia exaurido os meios à sua disposição para localização de bens das partes executadas. Não obstante, observa-se que o Poder Judiciário atuou de forma diligente e cooperativa, deferindo as consultas que estavam à sua disposição e determinando a constrição de bens dos executados, tudo no intuito de satisfazer o crédito do agravante. Há que se pontuar, ademais, consoante o artigo 798, inciso II, alínea “c” do Código de Processo Civil, que as diligências realizadas pelo Juízo de primeiro grau junto aos sistemas disponíveis (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD etc.) não eximem a parte credora da obrigação de promover diligências, por meios próprios, com a finalidade de localizar bens expropriáveis da parte devedora. Outrossim, eventual deferimento judicial de medidas atípicas de busca de bens da parte executada deve se basear na sua potencial efetividade e necessidade, o que não se verifica no caso em análise. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta e. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. BUSCA DE VÍNCULO TRABALHISTA DA PARTE DEVEDORA. INUTILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. A requisição de informações ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, com o objetivo de verificar a existência de vínculo trabalhista que envolva o devedor carece de utilidade. 2. O Instituto Nacional do Seguro Social é uma autarquia vinculada ao Ministério da Economia que recebe as contribuições para a manutenção do Regime Geral da Previdência Social, de modo que não se presta para atestar a situação laboral de devedores. 3. A ferramenta eletrônica CAGED, mantida pelo Ministério do Trabalho, não é destinada à elucidação de vínculo trabalhista em prol da execução, tratando-se de mecanismo estatístico vinculado aos postos de trabalho criados e ocupados. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 1985089, 0751329-04.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.) — grifo nosso DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AOS SISTEMAS E-SOCIAL E CAGED. LOCALIZAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO E RENDIMENTOS DO DEVEDOR. INEFICÁCIA DA MEDIDA. PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE, EFICIÊNCIA E EFETIVIDADE. ÔNUS DO EXEQUENTE NA INDICAÇÃO DE BENS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial (cheques emitidos para aquisição de veículo Ford/Ranger, ano 2015 – R$ 123.000,00), indeferiu os pedidos de consulta aos sistemas e-Social e CAGED para verificação de eventual vínculo empregatício ou rendimentos do executado com o objetivo de viabilizar a penhora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se, diante do insucesso das buscas patrimoniais prévias nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, seria possível a realização de consultas aos sistemas e-Social e CAGED para identificação de vínculos empregatícios e rendimentos do executado, com o propósito de penhora parcial de salário ou localização de bens passíveis de penhora. III. Razões de decidir 3. O deferimento de medidas de cooperação judicial para localização de bens executados deverá observar os princípios de razoabilidade, eficiência processual e efetividade da execução, conforme arts. 6o e 8o do CPC. 4. Cabe ao exequente o ônus de indicar bens penhoráveis do devedor, não sendo dever do Judiciário realizar diligências genéricas e indiscriminadas para busca de patrimônio do executado, conforme art. 797 e art. 798, II, “c”, do CPC. 5. As informações obtidas por meio dos sistemas e-Social e CAGED não possuem propriedade específica para penhora, sendo meros registros administrativos de vínculos trabalhistas, cuja consulta, sem promessas concretas de eficácia, revelam-se inócuas e desproporcionais. 6. A ausência de indicação da potencial efetividade das consultas ao e-Social e ao CAGED reforça a ineficácia e a desnecessidade das medidas pretendidas. IV. Dispositivo 7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6o, 8o, 797, 798, II, “c”, e 833, IV. Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 1945303, 0732485-06.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 14.11.2024, DJe 17.12.2024; TJDFT, Acórdão 1945332, 0719214-27.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 14.11.2024, DJe 28.11.2024; TJDFT, Acórdão 1936531, 0719311-27.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 17.10.2024, DJe 04.11.2024. (Acórdão 1984889, 0753357-42.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.) — grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO CAGED E AO INSS PARA LOCALIZAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INUTILIDADE DA DILIGÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DA VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE PESQUISA PATRIMONIAL. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para pesquisa de eventuais vínculos empregatícios da devedora, com a finalidade de constrição sobre eventuais rendimentos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade e a utilidade da expedição de ofícios ao CAGED e ao INSS para localização de vínculo empregatício da devedora, diante da impenhorabilidade da verba salarial e da ausência de esgotamento dos meios ordinários de pesquisa patrimonial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O credor é responsável por indicar bens à penhora, cabendo ao juiz atuar em cooperação na realização de atividades de pesquisa patrimonial (art. 798, II, "c" e art. 6o do CPC). 4. O CAGED é um banco de dados utilizado para fins de seguro-desemprego e estatísticas trabalhistas, não possuindo precisão e atualidade suficientes para fundamentar decisões de constrição patrimonial. 5. A pesquisa de vínculo empregatício no INSS é medida inútil diante da impenhorabilidade da remuneração para dívidas de natureza não alimentar, conforme jurisprudência dominante. 6. O requerimento de medidas atípicas de execução deve estar embasado em situação concreta que demonstre sua utilidade, sendo necessário o esgotamento prévio dos meios ordinários de busca patrimonial. 7. Ausente demonstração de impossibilidade de a exequente obter diretamente as informações pretendidas, inexiste fundamento para a concessão da medida requerida. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 798, II, "c". Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1726782, AI 07024171020238070000, Rel. Hector Valverde Santanna, j. 05/07/2023; TJDFT, Acórdão 1421946, AI 07356921820218070000, Rel. Sérgio Rocha, j. 05/05/2022. (Ive) (Acórdão 1982527, 0750804-22.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.) — grifo nosso Ressalte-se que o CAGED constitui instrumento de que dispõe o Poder Público para a implementação de políticas de combate ao desemprego e de assistência aos desempregados, nos termos da Lei no 4.923/65. Não parece razoável, portanto, desvirtuar sua finalidade legal, voltada ao interesse público, para atender interesses predominantemente particulares, transferindo ao Estado encargos instrutórios que caberiam às próprias partes. No mais, observada a inviabilidade de acionar o CAGED para este fim, ao menos em análise não exauriente, típica de cognição sumária em agravo de instrumento, a referida medida se mostra descabida no caso em apreço. DO PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEL Segundo o agravante, o acervo probatório constante dos autos não se mostra suficiente para ensejar o entendimento delineado na r. decisão que indicou a impenhorabilidade do imóvel. Nos termos do artigo 1.712 do Código Civil, “O bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural, com suas pertenças e acessórios, destinando-se em ambos os casos a domicílio familiar, e poderá abranger valores mobiliários, cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família”. A Lei n. 8.009/1990, editada com a finalidade de resguardar o direito constitucional à moradia e ao princípio da dignidade da pessoa humana, previstos nos artigos 1o e 6o da Constituição Federal, dispõe em seu artigo 1o que (O) imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Por seu turno, o artigo 5o do mesmo diploma legal, estabelece que (c)onsidera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Conforme lecionam Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald1, a qualificação como bem de família tem por escopo alcançar uma “forma de afetação de bens a um destino especial”, qual seja, o de assegurar a dignidade humana dos componentes do núcleo familiar. Submete-se a um regime jurídico protetivo com o intuito de garantir a sua sobrevivência digna, reconhecida a necessidade de um mínimo existencial de patrimônio, para a realização da justiça social. Noutras palavras, o regime jurídico protetivo em comento, a despeito de envolver questão sensível, vinculada à tutela constitucional à dignidade da pessoa humana, não constitui direito absoluto. O enquadramento na proteção conferida ao bem de família demanda análise de provas, constituindo ônus do executado demonstrar que o imóvel de sua propriedade atende os requisitos legais. Neste sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO. IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. ERROR IN PROCEDENDO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Analisando a planilha apresentada pelos agravantes no Cumprimento de Sentença verifica-se que não houve excesso de execução, pois em seus cálculos a Contadoria Judicial encontrou os mesmos valores cobrados pelos exequentes, ora agravantes. 1.1. Necessário, portanto, a reforma da decisão para rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença que aduz excesso de execução. 2. É ônus do executado a comprovação de que o imóvel é bem de família. O reconhecimento da impenhorabilidade com fundamento na ausência de comprovação, pelo credor, de que não se trata de imóvel impenhorável caracteriza error in procedendo, sendo necessária a cassação da decisão para possibilitar ao executado que comprove a impenhorabilidade, em respeito à preservação dos direitos constitucionais de ambas as partes. 3. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. 3.1. No caso em análise, não houve a demonstração de ato ilícito na conduta agravado ao alegar excesso de execução e impenhorabilidade do imóvel constrito, pois apesar de sua recalcitrância, suas insurgências estão no espectro do exercício do direito de defesa. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1371699, 07206875320218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÕES DO EXEQUENTE EVIDENCIADAS. MANUTENÇÃO DA PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Considera-se bem de família todo aquele imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, utilizado para moradia permanente, consoante disposto nos artigos 1o e 5o da Lei 8.009/1990. 1.1. O instituto do bem de família "tem por objetivo garantir o direito à moradia da família, ou seja, é um direito fundamental que tem íntima relação com a dignidade da pessoa humana" (CASSETTARI, Christiano. Elementos de Direito Civil. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 528). 2. A jurisprudência deste egrégio TJDFT possui variados precedentes no sentido de que é ônus do executado demonstrar que o imóvel constrito se amolda a proteção legal conferida pela Lei 8.009/1990 (CPC, art. 373, II), dever do qual o executado/agravado não se desincumbiu no caso. 3.Inversamente, o exequente/agravante apresenta argumentos capazes de confirmar a manutenção da constrição sobre o imóvel, conforme o conjunto probatório até então presente nos autos e que não qualifica o imóvel como bem de família e, portanto, dotado de impenhorabilidade. 3.1. Assim, imperiosa a reforma da decisão recorrida para determinar a manutenção da penhora do imóvel. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1350405, 07082143520218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. No caso em apreço, a d. Magistrada de piso arguiu de ofício a impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família, com base nos seguintes fundamentos: Pelo que se extrai dos autos, o imóvel indicado na matrícula de ID. 243154053, cuja penhora pretende a parte credora, se trata de bem de família, sobre o qual recai vedação legal à penhora (artigo 1o da Lei no 8.009/1990), isso porque, foi o único imóvel encontrado no nome do devedor (vide pesquisa ONR de ID. 243151121), não havendo qualquer elemento objetivo nos autos a afastar a impenhorabilidade. Vale registrar que a impenhorabilidade do bem de família é consectário do direito social à moradia (art. 6.o, caput, da CF/88) e privilegia o princípio da dignidade da pessoa humana, buscando a proteção ao patrimônio mínimo do devedor e impedindo o credor de levá-lo à situação de penúria extrema. Consigno, ainda, que pouco importa o estado civil do devedor, pois o Colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 364, cujo enunciado fixa que "O conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas". No caso, caberia à executada postular o reconhecimento da impenhorabilidade do bem imóvel objeto do pedido constrição judicial, apresentando certidões negativas e fazendo prova de que o bem é utilizado para moradia familiar. Ademais, conforme depreende-se do pedido de habilitação nos autos, a agravada MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES não reside no endereço do imóvel objeto do pedido de constrição (ID 185160128 na origem), o que demonstra que o imóvel não é, na atualidade, utilizado para fins de residência da executada. A mera alegação de que o imóvel foi o único localizado pelo agravante em nome da executada MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES não pode ser considerada prova irrefutável de que se trata de bem de família. Portanto, não se enquadrando, o imóvel objeto do pedido de constrição judicial no conceito de bem de família, previsto no artigo 1.072 do Código Civil e nos artigos 1o e 5o da Lei n. 8.009/1990, não há como ser reconhecida de plano a sua impenhorabilidade. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, a exemplo dos arestos a seguir transcritos: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. I - O agravante-executado não comprovou que o imóvel penhorado é o único de sua propriedade, bem como que nele resida com sua família, arts. 1o e 5o da Lei 8.009/90, ônus que lhe incumbia. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1355359, 07135502020218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Considera-se bem de família, protegido pela impenhorabilidade, o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar (Lei 8.009/90, art. 1o). E, nos termos da Súmula no 486 do Superior Tribunal de Justiça, "É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família". 2. Inexiste presunção de impenhorabilidade, pois a presença dos requisitos legais deve ser devidamente comprovada, cabendo o ônus da prova a quem alega a existência do direito (art. 373, I, do CPC/15). 3. Incontroverso que os Executados/Agravantes não residem no imóvel objeto da penhora, o qual se encontra locado a terceiros, e, não havendo provas de que a renda auferida com o aluguel do bem é revertida para a subsistência deles, mostra-se inviável a desconstituição da penhora. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1342917, 07024333220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Não havendo, portanto, elementos concretos de prova aptos a demonstrar que o imóvel objeto da constrição judicial constitui bem de família, pode a pretensão recursal ser acolhida para o fim de se determinar a penhora sobre o imóvel localizado na QE 28, conjunto D, casa 28, Guará-DF. Todavia, apesar de constatar a probabilidade do direito do exequente, conforme acima delineado, não se verifica a ocorrência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que a penhora poderá ser deferida após oportunizado o contraditório às partes devedoras, sem que acarrete qualquer agravamento da situação do recorrente. Portanto, sendo o perigo de dano pressuposto indispensável para a concessão da tutela de urgência, sua ausência importará no indeferimento da medida buscada. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se as partes agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de agosto de 2025 às 15:57:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 Curso de direito civil: famílias I Cristiano Chaves de Farias, Nelson Rosenvald - 9. ed. rev.e atual - Salvador: Ed JusPodlvm, 2016, p. 837.